Tribunal: TJDFT
Processo: 0753640-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0753640-31.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS ANTONIO FEITOSA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTÔNIO FEITOSA DA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que deferiu a progressão para o regime semiaberto, porém, deixou de apreciar o cabimento dos benefícios externos, sobretudo a saída temporária, apesar da comprovação documental de que o paciente já cumpriu as recomendações contidas no exame criminológico (processo referência: execução penal n. 0125265-54.2007.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, OAB/DF n. 69.727) esclareceu que o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto, em 7-novembro-2025. Afirmou que, na mesma oportunidade, a eminente autoridade judiciária indeferiu a autorização para trabalho externo e saídas temporárias, ao argumento de que o cabimento das mencionadas benesses deve ser apreciado após o atendimento das recomendações contidas no laudo de exame criminológico, bem como solicitou informações à unidade prisional sobre as providências adotadas para a implementação das recomendações elencadas no laudo pericial e o prazo para que sejam cumpridas integralmente. Salientou, contudo, que as sugestões contidas no laudo de exame criminológico já foram implementadas pelo DEPEN, cuja informação foi confirmada via ofício. Destacou que o paciente participou do Grupo de Drogas iniciado em 2-dezembro-2023 e do Grupo de Autoconhecimento datado de 22-dezembro-2021, nos termos sugeridos no exame pericial. Asseverou que a ausência de apreciação do cabimento dos benefícios externos, mesmo diante da comprovação do adimplemento das recomendações contidas no laudo técnico, pode obstar a concessão da saída temporária de dezembro em benefício do paciente, uma vez que a listagem dos apenados contemplados deve ser definida em 5-dezembro-2025. Ressaltou que o paciente está preso há quase 2 (duas) décadas e que a saída temporária de dezembro pode ser a primeira a que será contemplado, de modo que “tanto a família quanto ele estão muito ansiosos com a possibilidade”. Salientou que a posterior inclusão de nomes na lista de apenados aptos à saída temporária é bastante complexa, por questões técnicas, o que demanda a apreciação urgente da possibilidade de conceder a benesse ao paciente. Requereu, liminarmente, (i) a inclusão provisória do nome do paciente na lista de beneficiários da saída temporária do mês de dezembro-2025 elaborada pelo DEPEN, mediante ofício a ser expedido pelo Juízo da VEP/DF, sem prejuízo de sua exclusão após a análise definitiva pelo juízo competente, ou, alternativamente, (ii) que se determine ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que aprecie e decida sobre a concessão da saída temporária de Natal ao paciente, antes de 5-dezembro-2025. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida, a fim de determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal analise, de forma imediata, a concessão da benesse ao paciente. É o relatório. Decido. A pretensão deste “writ” consiste em determinar que o juízo de origem aprecie a possibilidade de conceder ao paciente a saída temporária, pautado no cumprimento das sugestões contidas no laudo de exame criminológico a que fora submetido, viabilizando sua inclusão na lista de beneficiários, que será definida em 5-dezembro-2025. Não há prova pré-constituída irrefutável da alegação do impetrante: o comprovante de participação no grupo de autoconhecimento é datado de 22-dezembro-2021, enquanto o laudo de exame criminológico foi elaborado em 2-maio-2023 e recomendou a “repetição do Grupo de Autoconhecimento, em razão do reduzido aprendizado apresentado no § 33 deste Exame; no Grupo de Drogas, em virtude do histórico de consumo de entorpecentes; e no Grupo de Trabalho, quando estiver em Unidade Prisional que o disponibilize, a fim de promover a sensibilização para o mercado profissional”. Assim, as informações conflitantes quanto ao cumprimento ou não, pelo paciente, das sugestões do laudo de exame criminológico (a eminente autoridade judiciária afirmou que não foram cumpridas, ao passo que o paciente argumentou que foram) inviabilizam a concessão de liminar pleiteada. E, indeferida a liminar, torna-se inviável o processamento do “habeas corpus”, uma vez que, malgrado esteja sujeito a rito célere, o processamento do "writ” e eventual comunicação entre órgãos judiciais impedem a apreciação da medida, em tempo hábil, tendo em vista que, conforme informado pelo paciente, a lista de beneficiários será definida amanhã: 5-dezembro-2025. Vale pontuar que a decisão impugnada, que deixou de apreciar o cabimento dos benefícios externos ao paciente, foi prolatada em 7-novembro-2025, porém, somente foi objeto de insurgência no início do mês de dezembro-2025. Trata-se de exíguo lapso temporal remanescente para a determinação pretendida, mesmo em sede de liminar em “habeas corpus”. Ademais, em consulta aos autos da execução penal n. 0125265-54.2007.8.07.0015, verifica-se que a Defesa técnica do paciente já protocolou perante o Juízo de origem, em 1o-dezembro-2025, pedido liminar de autorização da saída temporária do paciente (mov. 376-1 – autos n. 0125265-54.2007.8.07.0015). Os autos estão conclusos para decisão, desde então. Partindo dessas premissas, tem-se que a medida mais adequada é a Defesa técnica do paciente diligenciar junto ao juízo de origem para providenciar a análise almejada. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator